Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIANA GUEDES DE LIMA, YODA DO BRASIL – CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., ESPÓLIO DE ENRICO BENEDETTI e JEAN FRAÇOIS HENRI IMPARATO. Na decisão, foi indeferida a habilitação dos sócios da empresa extinta, denominada AREALIS BRASIL CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA, para ocuparem o polo passivo da ação de obrigação de não fazer c/c declaração de rescisão contratual e reparação de danos materiais, inicialmente ajuizada como tutela cautelar antecedente por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (nome anterior: GG EDUCACIONAL LTDA.). Para tanto, ficou consignado na decisão monocrática a ausência de indícios de que a empresa distribuiu ativos aos seus sócios e por ocasião da sua extinção, o que impediria a habilitação pretendida e para fins de sucessão processual. A parte dispositiva da decisão interlocutória, assim estabeleceu (ID 41923724): “6. Forte nessas razões, não há que se falar em inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, tampouco de permanência da sociedade extinta, motivo pelo qual determino a exclusão dos sócios MARIANA GUEDES DE LIMA, JEAN FRANÇOIS HENRI IMPARATO, YODA DO BRASILCONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e ESPÓLIO DE ENRICO BENEDETT e da pessoa jurídica de AREALIS BRASIL CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA dos cadastros. 7. Preclusa a presente decisão, alterem-se os cadastros e tornem os autos conclusos para saneamento do feito”. Os sócios, sob o fundamento de necessidade de arbitramento de honorários advocatícios, opuseram embargos declaração, que foram rejeitados pelo juízo (ID’s 41923728 e 41923735). Inconformados, os membros da pessoa jurídica extinta interpuseram recurso de apelação contra a respectiva decisão interlocutória e pugnaram novamente pelo arbitramento de honorários advocatícios (ID 41923740). Na mesma oportunidade e para a hipótese de se entender que a interposição de apelação não seria adequada ao caso, requereram o conhecimento do recurso como agravo de instrumento, em homenagem ao princípio da fungibilidade. Preparo regular (ID’s 41923741 e 41923742) Contrarrazões com alegações de inadequação e ausência de interesse recursal (ID 41923752). Intimados, os apelantes se manifestaram nos ID’s 42200959 e 43182320. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Nesse passo, a doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487 do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução. Caso contrário, o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. No entanto, o ato judicial recorrido não pôs fim ao procedimento, ao passo em que determinou a alteração dos cadastros e o retorno dos autos conclusos para saneamento do feito (ID 41923724). Nesse sentido, a decisão de indeferimento de habilitação e consequente exclusão dos sócios e da empresa extinta do polo passivo da demanda, de maneira incidental, no curso do processo, possui nítida natureza interlocutória e, portanto, passível de irresignação por meio de agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015 do CPC. Difere-se, portanto, da situação apontada nas razões recursais, a respeito do procedimento especial previsto nos artigos 687 a 692 do CPC, que desafia sentença. De outro turno, consoante disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão de que o tribunal reaprecie o mérito da demanda. Quanto ao agravo de instrumento, suas hipóteses de cabimento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, tenha firmado entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável, essa situação não se apresenta no caso concreto. Em face de expressa disposição no diploma processual civil quanto às hipóteses de cabimento de apelação, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para reconhecer a apelação como agravo, por restar caracterizado erro grosseiro e inescusável. Neste sentido, transcrevo jurisprudência dessa Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra decisão interlocutória proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com reivindicação de posse e pedido liminar, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/DF em sua contestação, excluindo a autarquia do feito, e o julgou extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o".2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. 3. No caso em análise, a recorrente interpôs apelação em face de decisão interlocutória que determinou a exclusão de um dos corréus do pólo passivo da demanda (DETRAN/DF), bem como extinguiu o feito sem resolução de mérito apenas em relação a essa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando o correto teria sido ingressar com agravo de instrumento, segundo dispõe o art. 354, Parágrafo único, do CPC. 3.1. Tal decisão tem caráter interlocutório, não pondo fim ao procedimento em contraditório pelo simples fato do feito seguir em relação às partes que nele remanesceram. 3.2. Como a fase cognitiva não foi encerrada, conclui-se que o pronunciamento do juiz tem caráter de decisão interlocutória. 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3.4. Precedente desta Corte: "3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita." (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 312/330) – Grifo Nosso; APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO CRASSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.015, IV, contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo e decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível o recurso de agravo de instrumento. II- Havendo erro crasso na escolha do recurso, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade recursal. III- Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1129495, 07039268020178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Considerando que a decisão vergastada deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento, mostra-se impossível admitir a apelação. Tampouco é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, porque patente o erro grosseiro. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator